Tribunal: TJMT
Processo: 1034648-43.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034648-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GABRIELA GHELLER SILVA - CPF: 034.088.261-10 (APELANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. VEÍCULOS USADOS ARREMATADOS EM LEILÃO PÚBLICO POR PESSOA FÍSICA. USO PESSOAL E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE FINALIDADE MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. CAUSA MADURA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. VIOLAÇÃO À MATERIALIDADE CONSTITUCIONAL DO ICMS E AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora, cassou a liminar concedida e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, VI.

2. A impetrante pretende o reconhecimento da inexigibilidade de ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão público, destinados a uso pessoal e familiar, bem como o direito à transferência e regularização dos bens independentemente do recolhimento da exação fiscal.

II. Questão em discussão

3. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar se o Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que questiona exigência de ICMS vinculada à orientação tributária estadual; (ii) definir se é possível o julgamento imediato do mérito, com fundamento na teoria da causa madura; e (iii) saber se incide ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão público por pessoa física, sem habitualidade, finalidade comercial ou destinação à revenda.

III. Razões de decidir

4. No mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para sua prática, nos termos da Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 3º.

5. A exigência de ICMS sobre veículos arrematados em leilão público não se apresenta como ato isolado de agente fiscal, mas como prática administrativa vinculada à orientação tributária estadual, o que confere pertinência subjetiva ao Secretário Adjunto da Receita Pública para figurar no polo passivo da impetração.

6. A apresentação de defesa de mérito pelo Estado de Mato Grosso, sem demonstração de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, reforça a possibilidade de exame da controvérsia e afasta a extinção prematura do feito.

7. Superada a preliminar de ilegitimidade passiva, a causa comporta julgamento imediato, por versar sobre matéria de direito e estar suficientemente instruída, nos termos do CPC, art. 1.013, § 3º, I.

8. O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, cuja materialidade constitucional exige circulação jurídica com conteúdo econômico-mercantil, não se confundindo com mera transferência patrimonial ou aquisição de bem usado por consumidor final.

9. A arrematação de veículos usados por pessoa física, para uso pessoal e familiar, sem habitualidade, finalidade de revenda ou exercício de atividade empresarial, não configura operação mercantil apta a atrair a incidência do ICMS.

10. A exigência de ICMS sobre bem usado já tributado na operação originária de circulação econômica, sem nova etapa mercantil juridicamente relevante, viola a materialidade constitucional do imposto e o princípio da não cumulatividade, previsto na CF, art. 155, § 2º, I.

11. Reconhecida a inexistência de fato gerador do ICMS, deve ser assegurado à impetrante o direito à transferência e regularização dos veículos arrematados independentemente do recolhimento da exação fiscal impugnada, sem prejuízo de outros encargos administrativos ou tributos regularmente devidos.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança quando a exigência impugnada decorre de orientação tributária institucional.

2. Não incide ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão público por pessoa física, para uso próprio, sem habitualidade, finalidade mercantil ou destinação à revenda.

3. A exigência do imposto nessa hipótese viola a materialidade constitucional do ICMS e o princípio da não cumulatividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 155, § 2º, I; CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 3º, e 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, N.U. 1008012-74.2023.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2025; TJ/MT, N.U. 1007986-08.2025.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação em 3.6.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gabriela Gheller Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do
Secretário Adjunto da Receita Pública e do Estado de Mato Grosso
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora, cassou a liminar anteriormente concedida e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, argumentando a legitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública para figurar no polo passivo do mandado de segurança, em razão da aplicabilidade da teoria da encampação e do disposto no art. 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009, sob o fundamento de que a autoridade indicada deteria poder hierárquico para rever ou fazer cessar a exigência tributária impugnada.

Assevera, também, que a extinção do feito sem resolução do mérito violou o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, pois eventual vício na indicação da autoridade coatora seria sanável, devendo ter sido oportunizada a emenda da petição inicial, com fundamento nos arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que arrematou cinco veículos usados em leilão público para uso pessoal e familiar, sem habitualidade ou finalidade comercial, razão pela qual não haveria fato gerador de ICMS, por inexistir operação de circulação de mercadoria.

Sustenta, ainda, que a exigência do tributo configuraria bitributação e violaria o princípio da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal, uma vez que o imposto já teria incidido na primeira operação de comercialização dos bens.

Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença terminativa e, com fundamento na teoria da causa madura, conceder definitivamente a segurança, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao pagamento de ICMS sobre os veículos usados arrematados em leilão, bem como reconhecendo o direito à transferência e regularização dos bens independentemente da referida exação fiscal. Subsidiariamente, pugna pelo retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença com análise do mérito.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, sustentando a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, sob o argumento de que o ato impugnado não se insere em suas atribuições legais, que a impetrante não apresentou ato rubricado pela autoridade indicada e que as competências previstas no art. 136 do Decreto n. 729/2024 não abrangem a prática do ato atacado.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, bem como pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, opina por seu provimento, com a reforma da respeitável sentença recorrida, a fim de que seja concedida a segurança pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual,
Gabriela Gheller Silva
impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso
, questionando a exigência de ICMS sobre veículos arrematados em leilão público.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade indicada como coatora, cassou a liminar anteriormente concedida e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com a devida vênia, a conclusão não deve prevalecer.

No âmbito do mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para sua prática, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

A interpretação desse dispositivo não deve restringir-se à execução material ou operacional do ato, sob pena de esvaziar a efetividade da tutela mandamental em hipóteses nas quais a ilegalidade decorre de diretriz administrativa superior, ainda que concretizada por agentes subordinados.

No caso em análise, conforme delineado na petição inicial e reiterado nas razões recursais, o ato reputado ilegal consubstancia-se na exigência de ICMS incidente sobre veículos arrematados em leilão público, cobrança que não se apresenta como providência isolada ou episódica de agente fiscal, mas como prática administrativa amparada por orientação tributária estadual.

À luz desse critério, verifica-se que a autoridade indicada possui pertinência subjetiva com a controvérsia, pois, conforme referido nas contrarrazões e na sentença, o regulamento administrativo estadual atribui ao Secretário Adjunto da Receita Pública funções de formulação, implementação e acompanhamento da política tributária do Estado, bem como de proposição e acompanhamento das diretrizes relacionadas à área da receita pública.

Embora a concretização do lançamento tributário possa ser realizada por agentes fiscais de nível operacional, é inegável que a orientação que embasa a cobrança impugnada insere-se no âmbito da Administração Tributária estadual, cuja direção estratégica e normativa se vincula à autoridade indicada.

Assim, ainda que o Secretário Adjunto da Receita Pública não desempenhe diretamente a função arrecadatória individualizada, possui atribuição administrativa suficiente para revisar, suspender ou anular a exigência impugnada, notadamente quando a controvérsia envolve diretriz geral de incidência tributária adotada pela Secretaria de Fazenda.

Nesse sentido:

“O Secretário Adjunto da Receita Pública detém legitimidade passiva sempre que o ato impugnado for expressão de diretriz institucional da Administração Tributária estadual, especialmente em se tratando de exigência tributária vinculada à orientação normativa do órgão fazendário.”
(N.U 1008012-74.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 17/06/2025)

Deve-se observar, ademais, que o Estado de Mato Grosso apresentou defesa de mérito da exação, sustentando a legalidade da cobrança do ICMS sobre arrematação em leilão, o que reforça a pertinência da autoridade indicada ao polo passivo da impetração, sem demonstração de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse contexto, não se justifica a extinção prematura do feito, sobretudo diante da natureza eminentemente documental da controvérsia e da possibilidade de julgamento do mérito sem necessidade de dilação probatória.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de causa madura.

A controvérsia cinge-se à legalidade da exigência de ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão público por pessoa física, sem destinação mercantil, como condição para liberação e transferência de titularidade.

O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, cuja materialidade constitucional pressupõe circulação jurídica com conteúdo econômico-mercantil, sem se confundir com mera transferência patrimonial isolada ou com a aquisição de bem usado por consumidor final.

No caso concreto, consta dos autos que a apelante, pessoa física, arrematou cinco veículos em leilão público, alegando destinação pessoal e familiar, sem indicação de habitualidade comercial, finalidade de revenda ou exercício de atividade empresarial no ramo de compra e venda de veículos.

Nessa moldura fática, a arrematação, por si só, não revela ato de mercancia, não transforma o adquirente em contribuinte do ICMS nem reintroduz automaticamente o bem usado em cadeia comercial tributável, pois a incidência do imposto exige mais do que a circulação civil do bem, reclamando operação mercantil juridicamente qualificada.

Além disso, tratando-se de veículos usados, é razoável reconhecer que o ICMS já incidiu na operação originária de compra e venda, quando os bens foram inseridos no mercado de consumo. Exigir novamente o tributo, em arrematação posterior por particular, para uso próprio, implica reoneração do mesmo bem sem nova etapa mercantil apta a justificar a incidência fiscal.

Como cediço, o princípio da não cumulatividade obsta a tributação reiterada em operações sucessivas sem valor mercantil agregado juridicamente relevante, prevenindo distorções arrecadatórias e impedindo enriquecimento indevido da Administração Pública.

No caso, verifica-se que o Estado exige ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão, bens sobre os quais já houve incidência do tributo por ocasião da compra e venda original, de modo que a exigência ora impugnada afronta o princípio da não cumulatividade e acarreta bitributação material.

A propósito, a orientação deste Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal a exigência de ICMS sobre arrematação de veículo usado em leilão por particular, para uso próprio e sem destinação mercantil, diante da ausência de operação mercantil e da violação ao princípio da não cumulatividade.

“(...) Tese de julgamento:

1. O Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança quando a exigência impugnada envolve cobrança de ICMS vinculada à administração tributária estadual.

2. Não incide ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão público por pessoa física, para uso próprio, sem habitualidade, intuito mercantil ou destinação à revenda.

3. A exigência de ICMS sobre bem usado já anteriormente tributado no ciclo regular de circulação econômica viola a materialidade constitucional do imposto e o princípio da não cumulatividade.

4. A responsabilidade tributária atribuída ao leiloeiro e a exigência de nota fiscal para controle administrativo não autorizam a cobrança de ICMS quando inexistente fato gerador do tributo. (...)”

(TJ-MT, N.U. 1007986-08.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, Data de Publicação: 03/06/2026)

A
ratio decidendi
aplicável ao presente caso é a mesma: inexistindo demonstração de que a apelante tenha adquirido os veículos para revenda, exploração econômica ou atividade habitual de comércio, não se configura a hipótese de incidência do ICMS.

A sentença recorrida, ao extinguir o processo sem exame do mérito, deixou de apreciar a ilegalidade material da cobrança. Contudo, estando a causa suficientemente instruída e versando a controvérsia sobre matéria de direito, impõe-se o julgamento imediato da pretensão mandamental.

Desse modo, deve ser reconhecido o direito líquido e certo da impetrante à transferência e regularização dos veículos arrematados, independentemente do recolhimento de ICMS incidente sobre a arrematação, sem prejuízo da exigência de outros encargos administrativos ou tributos regularmente devidos que não se confundam com a exação ora afastada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

1.

afastar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário Adjunto da Receita Pública;

2.

cassar a sentença terminativa que extinguiu o processo sem resolução do mérito;

3.

com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, julgar desde logo o mérito; e

4.

conceder a segurança
, a fim de declarar a inexigibilidade de ICMS sobre os veículos usados arrematados pela impetrante em leilão público, assegurando-lhe o direito à transferência e regularização dos bens independentemente do recolhimento da referida exação fiscal.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026